Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-03.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso no 1005861-03.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Tendo em vista os embargos de declaração opostos pela recorrida Maricelma da Silva Rondon (id. 48284485), devolvam-se os autos a secretaria para redistribuição ao MM. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto